Tribunal: STF
Processo: Rcl 77768
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Rosyane Aguiar Mont’Alverne, em 28.3.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Ceará no Processo n. 0202085-48.2022.8.06.016, pela qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESES 660 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
II. Questões em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se não se aplicaria o Tema 1.150 do STF, diante da ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 41 da CF/1988; (ii) saber se a Emenda Constitucional 103/2019 (art. 6º) resguardou a situação de quem se aposentou anteriormente (caso dos autos); (iii) saber se à época da aposentadoria voluntária da autora inexistia norma local prevendo esse fato como causa de automática vacância do cargo público, mas apenas na hipótese de aposentadoria compulsória (Lei Municipal 1.540/2016). III. Razões de decidir: 3. O aresto objeto da súplica excepcional destacou que, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal 38/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 10 da Lei Municipal 2.104/2021, ambas do Município de Sobral, ocorre a automática vacância do cargo público em função da aposentadoria, a qual se deu de forma voluntária (a pedido da servidora), tendo o último normativo restabelecido expressamente a regra prevista na primeira antes. 
4. Salientou, ainda, que a servidora não fez prova de que requereu junto à Administração Pública, até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da primeira parcela do benefício previdenciário, a sua manutenção no serviço público até completar a idade para aposentadoria compulsória. Ademais, a Administração Pública, a partir de notificação, analisou o caso concreto por meio de processo administrativo, que manifestou o desinteresse em manter a autora da causa em seus quadros funcionais, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. Por fim, asseriu que, com a entrada em vigor da Lei Municipal 2.104/2021, os servidores não mais possuiriam eventual direito de optar pela sua manutenção no serviço público, uma vez inexistir direito adquirido a regime jurídico. 6. A situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.150 da Repercussão Geral: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 7. Por outro lado, não incidiria a Tese 606 do STF, restrita a empregados públicos (não seria o caso dos autos), se não veja-se: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 8. A arguida violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 esbarraria no óbice da ofensa reflexa ao Texto Constitucional, haja vista que, para afastar a conclusão a que chegou este e. TJCE, teriam que ser reapreciados os elementos de convicção encartados nos autos, bem assim a legislação local regente do funcionalismo público, atraindo a incidência da Tese 660 da Repercussão Geral: Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites 
da coisa julgada. 9. A negativa de seguimento recursal pela 
Vice-Presidência encontra-se vinculada às conclusões existentes no acórdão impugnado pela súplica excepcional, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pelas partes. IV. Parte dispositiva e tese. 
10. Agravo interno desprovido” (fls. 42-43, e-doc. 2).



    Não consta interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante afirma ter ajuizado ação “em face do Município de Sobral ante o fato de que a referida reclamante era servidora pública municipal, concursada, tendo se aposentado pelo Regime Geral de Previdência e que, diante de sua condição de aposentada, o Município de Sobral desligou a reclamante dos quadros da municipalidade, sob o argumento de que, com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, teria cessado o vínculo do servidor público com a municipalidade tão-logo ocorreu sua aposentadoria voluntária” (fl. 2).



    Esclarece que, na “referida ação judicial, a peticionária sustentou que se aposentara antes da vigência da EC 103/2019 e, por isso, essa não se lhe deveria aplicar referido entendimento, sob pena de afronta ao direito adquirido. Ademais, quando da sua aposentadoria, vigia a lei municipal 1.540/2016 que franqueava ao servidor permanecer nos quadros da municipalidade mesmo após a sua aposentadoria, eis que retirou do rol de causas de vacâncias a aposentadoria voluntária” (fl. 2).



    Narra que, “ao contestar, o Município de Sobral sustentou que a referida lei municipal n. 1.540/2016 foi revogada pela Lei Municipal n. 2.104 de 11 de junho de 2021 e que essa última repristinou expressamente a redação da lei anterior, passando a prever como causa de vacância a aposentadoria voluntária” (fl. 2).



    Relata que, “em primeiro grau, o magistrado julgou improcedente a ação” e, “em sede de apelação movida pela reclamante, o Tribunal de Justiça do Estado Ceará, confirmou a decisão sob o fundamento de que a sentença de piso estaria em consonância com o quanto decidido no Tema 1.150 por este Supremo Tribunal Federal e que, tendo sido a Lei Municipal No. 1.540/2016 revogada pela Lei Municipal, e em não havendo direito adquirido do servidor público a regime jurídico, inexistiria direito da reclamante de ser reintegrada ao cargo” (fls. 2-3).



    Sustenta que, “diante dessa decisão, a reclamante manejou Recurso Extraordinário (...) [e,] em franca inobservância ao quanto decidido por essa Corte Suprema, e em aplicação equivocada do quanto decidido no Tema 1.150, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’ do CPC negou seguimento ao Recurso Extraordinário, insistindo que haveria hipótese de aplicação do tema 1.150, sem, sequer, analisar que o real (e principal) fundamento do apelo extraordinário seria a inaplicabilidade do tema 1.150, por se tratar de hipótese fática distinta” (fl. 3).



    Afirma que “o debate travado no caso em questão enseja um enfrentamento jurídico absolutamente distinto do que fora enfrentado no leading case do Tema 1.150. Nesse caso, o enfrentamento jurídico se dá sob outra temática: pode a lei municipal retroagir para atingir casos de servidores que se aposentaram antes de sua vigência sem atingir as garantias constitucionais da segurança jurídica (inviolabilidade do ato jurídico perfeito, ou do direito adquirido), ou ainda da estabilidade funcional?” (fl. 7).



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    No mérito, pede seja “julgada procedente a presente reclamação constitucional, reconhecendo a aplicação indevida do Tema 1.150 sedimentado por esse Supremo Tribunal Federal ao caso do processo nº 0204112-04.2022.8.06.0167 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e, consequentemente, seja determinada a reforma da decisão proferida nos referidos autos no sentido de, na mesma linha da sentença de primeiro grau prolatada naqueles autos, reconhecer a ilegalidade do ato de desligamento do servidor pelo Município de Sobral-CE, determinando-se-lhe a reintegração e o pagamento de todos os vencimentos e reflexos referentes ao período do seu desligamento, restaurando, assim, a autoridade dessa Corte com a aplicação correta da referido precedente jurisprudencial” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     4. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário no qual se discute a exoneração de servidora pública municipal em razão de aposentadoria, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE 
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA 
COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. No Recurso Extraordinário n. 1.302.501, representativo do Tema 1.150 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (DJe 25.8.2021). Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.302.501-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.8.2021).



    A autoridade reclamada limitou-se a aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150 da repercussão geral, reconhecendo que a legislação municipal previa a vacância do cargo público em razão da aposentadoria. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não se comprova teratologia na aplicação do Tema 1.150 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistindo descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 62.086-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2023).



    Nesse sentido, em situação análoga, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 76.311, em que também é beneficiário o Município de Sobral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.302.501, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (DJe 20.3.2025).



    No mesmo sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.150). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.150 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.302.501 RG/PR são aplicáveis ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 1.150 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 1.150 da Repercussão Geral. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 74.952-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.3.2025).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora